Tribunal: TJES
Processo: 5002631-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002631-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ SCHARRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002631-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ SCHARRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA RELACIONADA À EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O SALDO DE PENA A CUMPRIR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O tempo de prisão cautelar do paciente fora descontado do saldo de pena a cumprir, para fins de fixação de regime, de modo que os benefícios da execução penal devem ser computados tendo por base a pena detraída, conforme procedido pela apontada autoridade coatora. A pretensão da defesa seria um duplo benefício ao paciente que teria o tempo de prisão preventiva descontado da pena total e, posteriormente, computado para fins de progressão de regime, ensejando um menor período de permanência no regime mais severo do que o previsto em lei para ser transferido a regime mais brando.

3.

Writ
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002631-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ SCHARRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de LUIZ SCHARRA DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, nos autos do Processo tombado sob nº 2000425-63.2020.8.08.0011.

Argumenta a defesa que o paciente encontra-se preso em cumprimento de pena, porém entende que a progressão para o semiaberto deveria ter ocorrido em 11.6.2021, ao passo que a apontada autoridade coatora firmou como marco para a aludida progressão a data de 16.3.2023. À vista disso, requer, liminarmente, a progressão para o regime aberto.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso, ressalvando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício (STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Assim, tratando-se de matéria afeta à execução penal, passo a verificar a existência de flagrante ilegalidade na hipótese que permita a concessão da ordem de ofício.

Consta que o paciente encontra-se em cumprimento de pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado, já tendo obtido a progressão para o regime semiaberto em 16.3.2023.

No presente caso, questiona-se erro de cálculo realizado pela apontada autoridade coatora para efetuar a progressão de regime para o semiaberto. Segundo entendimento da defesa, deve ser considerada a data da progressão o dia 11.6.2021, ao revés de 16.3.2023.

Nas informações prestadas (Id. 7655758), a apontada autoridade coatora aduz que
“a defesa requereu a detração referente ao período em que o apenado ficou preso cautelarmente, qual seja, 01 ano, 09 meses e 07 dias, período compreendido entre 13/09/2006 a 19/06/2008, pedido este que foi indeferido no evento 155.1,
uma vez que este período já consta como pena cumprida, devidamente lançado”

Em outras palavras, o tempo de prisão cautelar do paciente fora descontado do saldo de pena a cumprir, para fins de fixação de regime, de modo que os benefícios da execução penal devem ser computados tendo por base a pena detraída, consoante realizado pela apontada autoridade coatora.

A pretensão da defesa seria um duplo benefício ao paciente que teria o tempo de prisão preventiva descontado da pena total e, posteriormente, computado para fins de progressão de regime, ensejando um menor período de permanência no regime mais severo do que o previsto em lei para ser transferido a regime mais brando. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.

2. A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

3. As alterações trazidas pelo referido diploma legal não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

4. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, possuindo o acusado três condenações definitivas, houve a unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis:

"sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime".

Ficou consignado, também, que o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida.

5.
Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Deste modo, considerando que o
writ
trata de matéria afeta à execução penal e que não há flagrante ilegalidade na decisão proferida pela apontada autoridade coatora, não deve ser conhecido o presente
habeas corpus
impetrado como sucedâneo recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)